Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
II.1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. II.2 –. ADVOGADO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO FEITA EM SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
III - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
IV. MÉRITO.
IV.1 – APELAÇÃO DO AUTOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO COM COMPROMISSO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULAS EXPRESSAS. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CUMULAÇÃO DE ÍNDICES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CUMPRIMENTO DA LEI N. 9.514/97. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
IV.2. – RECURSO DA ADVOGADA DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DA ADVOGADA DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
V. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS PELO AUTOR MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O advogado da parte possui legitimidade ativa para recorrer, em nome próprio, dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença. Preliminar de legitimidade ativada acolhida.
3. Afirmando o magistrado a suficiência dos elementos constantes nos autos e o caráter eminentemente documental da discussão, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 3.1 A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que indeferiu o pedido de prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no IGP-M mais juros compensatórios em valor fixado na média praticada pelo mercado, em especial porque a clareza da regra assim estabelecida respeita o dever de informação ao consumidor. Tais fatores de correção são destinados a conferir uma compensação à credora pela demora no recebimento integral do preço acordado, porquanto concedeu financiamento à parte adquirente (IGP-M e juros).
5. Inexistente comprovação de vício na consolidação da propriedade em favor da ré, incabível o reconhecimento da nulidade do procedimento.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual: I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto. Fixação dos honorários advocatícios com base no § 2o do art. 85 do CPC.
7. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da advogada da ré conhecida e provida. Honorários fixados sobre o valor da causa. Majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor.